Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714849-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES MOURAO SOARES CHAVES APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Em decisão de ID 41460499, esta Relatora deferiu o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar à ré/apelada, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S/A, que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça a fisioterapia domiciliar à autora/apelante, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Observa-se, nos expedientes processuais, que o apelado foi devidamente intimado do deferimento da liminar em 23/11/2022 (ID 41584879), tendo, inclusive, apresentado petição nesse sentido (ID 41871754). Todavia, peticionou a apelante informando o descumprimento da decisão judicial, tendo em vista a suspensão do tratamento de fisioterapia domiciliar. Nesse contexto, intime-se o apelado, para dar efetivo cumprimento à decisão judicial de ID 41460499, ou, se o caso, para demonstrar seu efetivo cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se que o descumprimento reiterado de decisão judicial poderá acarretar crime de desobediência, com a comunicação do fato ao Ministério Público para a adoção das medidas penais cabíveis. Após, aguarde-se o julgamento da apelação cível. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora